Tribunal: TJMT
Processo: 0004225-14.1999.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DISTRIBUÍDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021. AUSÊNCIA DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004225-14.1999.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO VIOLA - CPF: 590.112.978-49 (APELADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), IOLANDA ADOLFO VIOLA - CPF: 604.292.751-53 (APELADO), ROQUE WILLIANS VIOLA - CPF: 689.526.781-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

APELADO
(S):

LUIZ ANTONIO VIOLA

IOLANDA ADOLFO VIOLA

ROQUE WILLIANS VIOLA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EX
ECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DISTRIBUÍDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
.
IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021.
AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS OU NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PRECEDENTE DO IAC N.º 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
ANULADA
.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial referente a contrato de abertura de crédito fixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se a prescrição intercorrente foi corretamente declarada, levando em conta a nova redação do § 4.º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei n.º 14.195/2021, e a ausência de decisão judicial de suspensão do processo
instaurado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente de cinco anos, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é aplicável, mas deve observar as condições exigidas pelo IAC n.º 01 do STJ, que requer
, para execuções instauradas sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973,

prévia
decisão judicial de suspensão do processo por ausência de bens ou localização do devedor, o que não ocorreu nos autos.

4. A Lei n.º 14.195/2021, que alterou o § 4.º do art. 921 do
Código de Processo Civil
, não pode retroagir para atingir atos processuais ocorridos antes de sua vigência, em conformidade com o art. 14 do
mesmo Código.

5. Assim, a sentença deve ser anulada, pois não foram observadas as exigências legais para a contagem da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese
s
de julgamento:

“A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.º 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, com fulcro no art. 14 do Código de Processo Civil.”

“
Para execuções instauradas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente não se verifica se não houver
prévia
decisão judicial determinando a suspensão da execução. Precedente do
tema fixado no
IAC n.º 01 do Superior Tribunal de Justiça
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
art
s
. 206, § 5º, I
e
2.028
;
Código de Processo Civil
,
art
s
.
14 e
921, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada: IAC n.º 01 do
Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
,

interposto

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
,
contra
sentença (ID

239528168
)
proferida
pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível da Comarca de
Rondonópolis
–MT

que
,
na Ação de Execução por Título Extrajudicial
movida em desfavor
de
LUIZ ANTONIO VIOLA
,
IOLANDA ADOLFO VIOLA
e
ROQUE WILLIANS VIOLA
,

declarou a prescrição
intercorrente

do crédito exequendo,

nestes termos
:

[...]

A parte exequente foi regularmente intimada para manifestar-se sobre a prescrição e ficou em silêncio
, conforme certidão de ID 152238187. De rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

[...]

Com efeito, conforme jurisprudência do STJ,
as dívidas fundadas em instrumento público ou particular prescrevem em 5 (cinco) anos
, nos termos do art. 206, §5°, I, do Código Civil de 2002.

Portanto é de 5 (cinco) anos também o prazo da prescrição intercorrente
(artigo 206-A, do CC).

No presente caso, vê-se, portanto, que
inexistindo nos autos qualquer fato capaz de suspender ou interromper a prescrição, prescrita está, portanto, a pretensão do exequente.

Ante o exposto,
DECLARA-SE a prescrição do crédito exequendo e, por consequência, JULGA-SE EXTINTA A EXECUÇÃO
com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus para as partes, nos termos do §5º do artigo 921 do mesmo diploma legal.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
239528170
),
a
apelante
suscita

a seguinte
preliminar
:

Ausência
de
publicação
oficial
dos atos processuais

No mérito, a apelante apresenta a seguinte tese:

Não configuração da prescrição intercorrente

Apesar de devidamente intimados, apenas a apelada Iolanda Adolfo Viola apresentou contrarrazões (ID
239528181), por intermédio da Defensoria Pública, na qual rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
s
entença
-
33106805)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
240770678
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

APELADO(S):
LUIZ ANTONIO VIOLA

IOLANDA ADOLFO VIOLA

ROQUE WILLIANS VIOLA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação
interposto
contra
sentença
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis–MT que, na Ação de Execução por Título Extrajudicial movida em desfavor dos ora apelados, declarou a prescrição intercorrente do crédito exequendo
.

Em síntese, o Juízo
a quo

declarou a prescrição
intercorrente
quinquenal
, prevista no art. 206, § 5º, inciso I, c/c o art.
206-A, ambos
do Código Civil
, por não ter constatado fato interruptivo ou suspensivo
ao longo da tramitação do feito, cujo início remonta a 1999.

A seguir, passo ao exame
da preliminar suscitada
pela instituição financeira apelante.

1. Ausência de publicação oficial dos atos processuais

A apelante sustenta que
o despacho que intimou a recorrente, para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente
, não foi publicado nos órgãos oficiais, tal como o Diário de Justiça Eletrônico.

Desse modo,
argumenta
que
ocorreu violação ao princípio da publicidade, pois a publicação no Diário de Justiça Eletrônico seria condição de validade das decisões
e, desse modo, postula pela
desconstituição da sentença por estar eivada de nulidade.

A apelada, por sua vez,
assevera que o Sistema do PJE registrou a ciência da apelante
, bem como foi juntada Certidão de Decurso de Prazo.

Ressalta, ainda, que a intimação eletrônica
atendeu aos requisitos legais, tal qual o do art. 5º da Lei n.º 11.419/2006, além de estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem
.
Não assiste razão à apelante.

Isso porque,
ressai dos autos de origem, conforme aba de expedientes, qu
e foi realizada a intimação eletrônica via Sistema PJE,
para que a apelante se manifestasse quanto à possível prescrição intercorrente,
com registro de ciência em
04/03/2024, vejamos:

Desse modo, ocorreu a intimação automática da apelante, nos termos do
art. 5º, §3º, da Lei n.º 11.419/2006
,
in
verbis
:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação,
sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO – PREPARO – DESNECESSIDADE – RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROCESSO ELETRÔNICO QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – TESES REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
INTIMAÇÃO ENVIADA AO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE – CONSULTA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE 10 DIAS – CIÊNCIA AUTOMÁTICA PELO SISTEMA - INTIMAÇÃO TÁCITA, NOS TERMOS DO § 3º, ART. 5 DA LEI 11.419/2006 – VALIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I- Nos termos do artigo 1.017, I, § 5º, do CPC, as cópias obrigatórias, contidas no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso
dos
autos serem eletrônicos. Em relação a preliminar de deserção, ante a impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, verifico que o Agravado não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente.

II- Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O art. 272 do CPC/2015 preceitua “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Diga-se que o Código de Ritos pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais.

III- “(...) 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "
nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
" (HC 400.310/SP, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
31/8/2017).

IV- “
(...) Se
o advogado,
no momento em que
ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema
PJe
(...) (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
15/03/2019).

V- A ciência automática da intimação realizada em processo eletrônico, a qual ocorre quando o intimando não efetiva a consulta eletrônica do teor da intimação, é pressuposto legal e independe de qualquer outra diligência a ser lançada pelo sistema
PJe
.

(N.U 1016457-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO de mérito

Egrégia Câmara:

1. Não configuração da prescrição intercorrente

A apelante sustenta que
não houve inércia processual que justificasse a declaração da prescrição intercorrente.

Alega que foram adotadas medidas no curso do processo, e que a paralisação decorreu de omissões do Poder Judiciário, não imputáveis ao credor.

Ademais, aduz que houve eventos no processo que deveriam ser considerados como fatos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional
, mas que e
sses fatos não teriam sido devidamente considerados pelo
J
uízo de primeira instância.

Outrossim, a recorrente assevera que os executados permanecem responsáveis pelo pagamento do débito, uma vez que a dívida não foi quitada, e a execução deve prosseguir até a completa satisfação do crédito.

A apelada, por sua vez,
alega que a presente execução está fundada em

Contrato de Abertura de Crédito Fixo, firmado em 29/05/1998, e que a prescrição foi interrompida com o despacho que ordenou a citação em 21/07/1999, conforme consta nos autos (ID 68074968, p. 38).

Contudo, alega que, a partir de 21/07/2004, transcorreram mais de 20 (vinte) anos sem que fossem realizadas diligências efetivas à satisfação da dívida,
configurando, assim, a prescrição intercorrente.

A apelada ainda destaca a desídia da parte exequente,
ora apelante,
que
teria deixado
de realizar as diligências necessárias para o prosseguimento da execução e, inclusive, permaneceu inerte mesmo quando intimada a manifestar-se sobre a matéria em questão (ID 152238187), o que reforça
ria
a caracterização da prescrição intercorrente.

Pois bem
.
Nos t
ermos do Enunciado n.º 150 do Superior Tribunal de Justiça, foi firmado o entendimento de que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação
.”

Este entendimento encontra-se, atualmente, previsto no novo
art. 206-A do Código Civil
.

Ocorre que, n
o caso em exame, verifica-se que
a dívida decorre de “Contrato de Abertura de Crédito Fixo”

firmado em 29/05/1998
(ID 68074968, p. 24/28, autos de origem).

Desse modo, o prazo da prescrição intercorrente aplicável ao caso
é o
de 05 (cinco) anos
previsto no

artigo 206, parágrafo §5°, inciso I,
c/c o art. 2.028

do Código Civil
atual
.

Isso porque,
em que pese o contrato
datar de
1998
, regido pelo Código Civil de 1916, uma vez que a ação foi distribuída em
1999
,
não
havia transcorrido
mais da metade do prazo de 20 anos previsto no
revogado art. 177 do Código Civil.

Para elucidar, cita-se o teor do
art. 2.028 do Código Civil Brasileiro
,
in
verbis
:

Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade
do tempo estabelecido na lei revogada
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE ABERTURA DE CREDÍTO FIXO - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRETENSÃO EXECUTÓRIA - PRAZO - REGRA DE TRANSIÇÃO - CONTAGEM - MARCO INICIAL - VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo a regra de transição disposta no artigo 2.028 da Lei nº 10.406/2002, deve ser aplicado, por inteiro, o prazo prescricional de cinco anos estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002, contado a partir da sua vigência, quando não houver transcorrido mais da metade do prazo previsto no Código Civil de 1916
.

2. Mesmo na hipótese de a ação de execução ter sido proposta antes do decurso do prazo prescricional, inexistindo citação válida do devedor não há falar em interrupção da prescrição, sobretudo quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, circunstância que autoriza a extinção do processo com resolução de mérito (artigo 487, II, do CPC).

(TJ-MG - AC: 10024081703514001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 01/09/0019, Data de Publicação: 13/09/2019) [grifo nosso]

Por outro lado, para se aplicar a prescrição quinquenal intercorrente
deve ser observada a tese firmada no
IAC n.º
01 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional
, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão
do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

[grifo nosso]

Ocorre que, nos termos do atual § 4º do art. 921 do Código de Processo Civil, “[...]
§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.”

Todavia,
embora a sentença tenha aplicado o dispositivo legal mencionado
, a nova redação introduzida pela Lei n.º 14.195, de 2021, publicada em 27/08/2021, que alterou o § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil,
não pode retroagir
para alcançar atos praticados antes de sua vigência. Conforme o artigo 58, V, da Lei n.º 14.195/2021, as alterações entraram em vigor na data de sua publicação, sendo inaplicáveis a eventos processuais anteriores.

Dessa forma,
a contagem da prescrição intercorrente não pode se iniciar a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
Para que a prescrição intercorrente fosse validamente contada,
seria indispensável uma decisão prévia de suspensão do processo
, nos moldes estabelecidos pelo
IAC n.º 01 do Superior Tribunal de Justiça
,
o que não foi realizado nos presentes autos
.

Esse entendimento decorre da redação do
art. 14 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 14.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA
- AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE -
IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE
2021
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4.
A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1019131-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024